Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial.

2. Inexiste valor incontroverso, no caso, tendo em vista a irresignação da Fazenda Pública, objeto do Agravo de Instrumento n.o 0738997-73.2022.8.07.0000, acerca da validade do título executivo e da legitimidade ativa do exequente.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.